Tribunal: CARF
Processo: 11020.902359/2017-58
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JUCILEIA DE SOUZA LIMA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Terceira Seção / Segunda Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2025-11-18
Data de publicação: 2025-12-10

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
11020.902359/2017-58
ACÓRDÃO
3202-003.094 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
19 de novembro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
KEKO ACESSORIOS S.A
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social - Cofins
Ano-calendário: 2014
DCOMP. DIREITO DE CRÉDITO. COMPROVAÇÃO DOCUMENTAL. ÔNUS DO
CONTRIBUINTE.
É ônus do contribuinte comprovar documentalmente o direito creditório
informado em declaração de compensação. A prova documental deve ser
apresentada pelo sujeito passivo conforme solicitação da fiscalização e,
sendo o caso, é admitida sua complementação quando da manifestação de
inconformidade.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade, em conhecer, em parte, do
recurso voluntário, não conhecendo sobre os argumentos de violação de princípios
constitucionais, para, na parte conhecida, no mérito, negar-lhe provimento.

Assinado Digitalmente
Juciléia de Souza Lima – Relatora

Assinado Digitalmente
Rodrigo Lorenzon Yunan Gassibe – Presidente

Fl. 185
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-003.094 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11020.902359/2017-58
2
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Wagner Mota Momesso de
Oliveira, Onizia de Miranda Aguiar Pignataro, Rafael Luiz Bueno da Cunha, Aline Cardoso de Faria,
Juciléia de Souza Lima (Relatora) e Rodrigo Lorenzon Yunan Gassibe (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Voluntário contra o indeferimento de Despacho Decisório
emitido eletronicamente referente ao crédito demonstrado no PER/DCOMP no
31492.71383.170816.1.3.04-3675.
O PerDcomp foi transmitido com o objetivo de compensar o(s) débito(s) nele
discriminado(s) com crédito de COFINS, Código de Receita 5856, decorrente de recolhimento com
Darf efetuado em 26/02/2014, no valor de R$309.946,30.
De acordo com o Despacho Decisório, o crédito associado ao DARF foi objeto de
análise em PER/DCOMP anteriores que referenciam o mesmo pagamento, cuja decisão concluiu
pela inexistência de crédito remanescente para utilização em novas compensações ou
atendimento de pedidos de restituição.
Cientificada, a Recorrente apresentou defesa administrativa a qual foi julgada
improcedente pela 2a Turma da Delegacia Regional de Julgamento de Belo Horizonte/MG,
formalizada através do acórdão no 02.89.363, sem ementa.
Inconformada, a Recorrente apresenta Recurso Voluntário ao CARF no qual pugna
pela homologação integral do crédito.

É o que havia a ser relatado.

VOTO
Conselheira Juciléia de Souza Lima, Relatora
O Recurso é tempestivo, bem como, atende aos demais pressupostos para sua
admissibilidade, entretanto, dele conheço parcialmente nos termos deste Voto.
Ante a existência da arguição de preliminares, passo a analisá-las.

I- DAS PRELIMINARES
1.1- Da alegação de violação à verdade material e cerceamento de defesa
Fl. 186
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-003.094 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11020.902359/2017-58
3
Pugna a Recorrente pelo reconhecimento de nulidade por cerceamento de defesa
em observância do princípio da verdade material, alegando cerceamento de defesa.
É mister registrar que, somente, duas são as espécies de irregularidades, elencadas
nos incisos do artigo 59 do PAF a ensejar nulidade “ab initio” as peças que o compõem: a
incompetência do prolator do ato administrativo (ato, decisão ou despacho) e a preterição do
direito de defesa.
Pois bem.
Primeiro, de acordo com Decreto no 70.235, 06/03/1972, somente são nulos os atos
administrativos proferidos por autoridade incompetente e/ ou com preterição do direito de
defesa, assim dispondo:
Art. 59. São nulos:
I - os atos e termos lavrados por pessoa incompetente; II - os despachos e
decisões proferidos por autoridade incompetente ou com preterição do
direito de defesa.
§ 1o A nulidade de qualquer ato só prejudica os posteriores que dele
diretamente dependam ou sejam conseqüência.
§ 2o Na declaração de nulidade, a autoridade dirá os atos alcançados, e
determinará as providências necessárias ao prosseguimento ou solução do
processo.
§ 3o Quando puder decidir do mérito a favor do sujeito passivo a quem
aproveitaria a declaração de nulidade, a autoridade julgadora não a
pronunciará nem mandará repetir o ato ou suprir-lhe a falta.(Redação dada
pela Lei no 8.748, de 1993)
Art. 60. As irregularidades, incorreções e omissões diferentes das referidas
no artigo anterior não importarão em nulidade e serão sanadas quando
resultarem em prejuízo para o sujeito passivo, salvo se este lhes houver
dado causa, ou quando não influírem na solução do litígio.
Para arrematar, o ato ou despacho administrativo foi emitido por servidor
competente, arrolando claramente todas as razões de fato e de direito que ensejaram o
indeferimento do crédito vindicado.
Segundo, para que se confirme a nulidade, a irregularidade praticada pressupõe
que o dano causado ao sujeito passivo seja concreto, devendo o prejuízo resultante ser
inequivocamente demonstrado. É somente em face de prejuízos causados à parte que
irregularidades processuais podem acarretar a nulidade de determinado ato, pois do contrário
seria sobrepor as formalidades processuais ao seu real objetivo.
Fl. 187
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-003.094 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11020.902359/2017-58
4
Ao contrário do entendimento da recorrente, não há desvio de finalidade, o Fisco
tem o poder-dever de examinar, por iniciativa própria, a regularidade do cumprimento, por parte
das contribuintes, da legislação tributária.
Daí, a suscitada nulidade da decisão recorrida é equivocada, não encontrando
amparo legal.
Da sua análise- da decisão recorrida, mais especificamente do voto condutor,
consta expressamente o enfrentamento das matérias impugnadas a permitir à recorrente exercer
seu direito de defesa. Tanto é verdade que o fez perante as autoridades julgadoras de primeira e
segunda instância.
A legislação estabelece que são nulos os atos e termos lavrados por pessoa
incompetente e os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com
preterição do direito de defesa. Não restando configuradas tais hipóteses não é de se declarar a
nulidade, pois não existem erros no tocante à descrição dos fatos capazes de trazer prejuízos ao
exercício de defesa da Recorrente.
Registra-se que o princípio da verdade material não se presta a amparar a juntada
de documentos a qualquer tempo, bem como, para designação de diligências desnecessárias.
Ao decidir, esta Turma tem adotado um formalismo moderado no que cerne a
juntada de documentos a qualquer tempo. Entretanto, entendo que, a admissão de juntada de
provas se restringe ao momento da apresentação da impugnação/manifestação de
inconformidade no processo administrativo, ressalvada a demonstração de impossibilidade de sua
apresentação oportuna, por motivo de força maior, refira-se a fato ou direito superveniente ou se
destine a contrapor fatos ou razões, posteriormente, trazidas aos autos, o que não é o caso dos
autos.
No meu entendimento, era perante a Unidade de Origem que a Recorrente deveria,
se, de fato, desejasse ter reconhecido o seu direito creditório, deveria ter reunido todos os
documentos suficientes e necessários para a demonstração da certeza e liquidez do direito
vindicado, sob pena, pelo menos, segundo o entendimento desta Relatora, de preclusão do direito
de produção de provas documentais em outro momento processual- tal como em sede de Recurso
Voluntário, em face do que dispõe o §4o do art. 16 do Decreto no. 70.235/72.
No que cerne ao mérito, a negativa do direito creditório deu-se por ausência de
provas, ônus que a Recorrente não conseguiu se desincumbir, sob pena de restar indeferido o seu
pedido.
Por fim, salvo melhor juízo, entendo que não é caso de conversão do julgamento
em Diligência, para complementação do conjunto probatório, eis que esta não se presta a este
fim, mas tão somente para prover esclarecimentos sobre o que já se encontra nos autos.
Por isso, rejeito a preliminar arguida.
Fl. 188
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-003.094 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11020.902359/2017-58
5
Alega ainda a recorrente outros princípios constitucionais- razoabilidade e
proporcionalidade, dentre outros princípios constitucionais, neste tocante, aplico a Súmula 2 do
CARF, para não conhecer do pedido.

II- DO MÉRITO
2.1- Do ônus da prova
Conforme já relatado, a lide trata do indeferimento de Despacho Decisório emitido
eletronicamente referente ao PER/DCOMP no 08430.76269.190815.1.3.04-0516, para compensar
o(s) débito(s) nele discriminado(s) com crédito de COFINS, no valor de R$335.135,87.
De acordo com o Despacho Decisório, o crédito associado ao DARF foi objeto de
análise em PER/DCOMP anteriores que referenciam o mesmo pagamento, cuja decisão concluiu
pela inexistência de crédito remanescente para utilização em novas compensações ou
atendimento de pedidos de restituição.
Em sede de verificação do direito creditório, o crédito pleiteado foi constatado
como inexistente, o que levou, por consequência, na não homologação da compensação.
No que pese ser ônus da Recorrente demonstrar a existência do crédito pleiteado, a
sua defesa vagueia por princípios constitucionais, todavia, sem enfrentar o mérito da questão- a
inexistência do crédito pleiteado.
A Recorrente não traz nos autos qualquer demonstração que possui o direito
vindicado, ônus este que lhe cabia. Sendo que, no mérito, a negativa do direito creditório deu-se
por ausência de provas.
Ora, a demonstração da certeza e liquidez do crédito tributário que se almeja
compensar ou restituir é condição sine qua non para que a Autoridade Fiscal possa apurar a
existência do crédito.
Daí, se ausentes os elementos probatórios que evidenciem o direito pleiteado pela
Recorrente, não há outro caminho que não seja seu não reconhecimento, conforme inteligência
do inciso VII, §3o do art. 74 da Lei 9.430/1996:
Art. 74. O sujeito passivo que apurar crédito, inclusive os judiciais com
trânsito em julgado, relativo a tributo ou contribuição administrado pela
Secretaria da Receita Federal, passível de restituição ou de ressarcimento,
poderá utilizá-lo na compensação de débitos próprios relativos a quaisquer
tributos e contribuições administrados por aquele Órgão.
§ 3o- Além das hipóteses previstas nas leis específicas de cada tributo ou
contribuição, não poderão ser objeto de compensação mediante entrega,
pelo sujeito passivo, da declaração referida no §1o:
Fl. 189
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-003.094 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11020.902359/2017-58
6
VII- o crédito objeto de pedido de restituição ou ressarcimento e o crédito
informado em declaração de compensação cuja confirmação de liquidez e
certeza esteja sob procedimento fiscal;

Neste sentido, é pacífico neste Tribunal Administrativo que o ônus de comprovação
do direito creditório pleiteado em Pedido de Restituição/ Declaração de Compensação pertence à
Recorrente, isso porque o ônus da prova recai sobre quem alega o fato ou o direito, nos termos do
art. 373 do CPC/2015, sob pena de restar indeferido o seu pedido.
Restando comprovado nos autos que a ausência de certeza e liquidez do crédito
vindicado, a decisão de piso não merece reforma.
Por último, também não há como atender o pleito da recorrente no que cerne a
incidência de juros sobre a multa imputada diante da Súmula deste CARF - 108, por isso, a
aplico, a qual prevê: Incidem juros moratórios, calculados à taxa referencial do Sistema
Especial de Liquidação e Custódia - SELIC, sobre o valor correspondente à multa de ofício.

Diante do exposto, voto em conhecer, em parte, do recurso voluntário, não
conhecendo sobre os argumentos de violação de princípios constitucionais, para, na parte
conhecida, no mérito, negar-lhe provimento.

É o voto.

Assinado Digitalmente
Juciléia de Souza Lima

Fl. 190
DF CARF MF
Original